Tribunal: TJMT
Processo: 0029232-55.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029232-55.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS - CPF: 044.193.421-88 (RECORRENTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 055.143.241-17 (VÍTIMA), GUILHERME RODRIGUES AVILA - CPF: 901.081.326-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (CP, ART. 121, § 2o, II, III E IV) – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, II, III E IV C/C ART. 14, II) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – DENÚNCIA MAL REDIGIDA – DÚBIA ACERCA DO DOLO – DESCRIÇÃO FÁTICA QUE SE AMOLDA AO DOLO DIRETO – ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DA INTENÇÃO DE MATAR DO AGENTE – DÚVIDA QUE CARECE DE ANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE – PLEITO ALTERNATIVO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – INDÍCIOS DE DISCUSSÃO ANTERIOR TER MOTIVADO O DELITO – QUALIFICADORA MANTIDA SOBRE O CRIME NA FORMA TENTADA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA SOBRE O CRIME CONSUMADO – PERIGO COMUM – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS – VIA PÚBLICA E ALTA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS – INDETERMINADO NÚMERO DE VÍTIMAS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANTIDA – DESCRIÇÃO DE ATAQUE DE SURPRESA – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO MÍNIMO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

É possível a identificação do dolo direto quando a descrição fática apresentada na denúncia aponta que o réu agiu com manifesta vontade de atingir a vítima.

A eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência do crime doloso contra a vida.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0029232-55.2017.8.11.0042

RECORRENTE: JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Juliano da Costa Marques Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou como incurso nos delitos previstos no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP, em relação à vítima
José Antônio da Silva Alves dos Santos
e art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP, em relação à vítima
Guilherme Rodrigues Ávila,
e art. 306 da Lei 9.503/97, na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal (id. 125938273).

Inconformado, a defesa requer a desclassificação das condutas para os crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (Lei 9.503/97, art. 302) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (Lei 9.503/97, art. 303).

Se mantida a pronúncia, pleiteia o decote das qualificadoras do motivo fútil, perigo comum e impossibilidade de defesa da vítima (id. 125938286).

Apresentadas as contrarrazões (id. 125938294), a decisão recorrida foi mantida (id. 125938295).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 135645171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito desclassificatório
:

Pretende a defesa a desclassificação do crime de homicídio qualificado consumado para o delito de
homicídio culposo na direção de veículo automotor (Lei 9.503/97, art. 302) e o delito de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (Lei 9.503/97, art. 303).

Argumenta que
“n
ão há uma testemunha sequer que corrobore a narrativa de que ACUSADO teria ficado acelerando o veículo – no intuito de intimidar – ou então, aguardado oportunidade de agir – na intenção de ferir as vítimas”
(
sic
do id. 125938286 – pág. 06).

Assevera que
“
não se colhem dos autos nenhum elemento suficiente à indiciar vontade de causar os fatos, nem a perícia técnica foi capaz de atestar ou indicar qualquer elemento que pudesse fazer supor essa vontade deliberada”
(
sic
do id. 125938286 – pág. 06).

Sustenta que
“o simples fato do Recorrente ter conduzido veículo embriagado, e ter acelerado quando da sua partida, não são circunstâncias suficientes à autorizar a conclusão da assunção do risco do resultado”
(
sic
do id. 125938286 – pág. 08).

Por fim, arremata que
“
suposta embriaguez não é suficiente para caracterizar o dolo eventual, conforme já assentou a nossa jurisprudência”
(
sic
do id. 125938286 – pág. 19).

Com efeito, o pleito defensivo pauta-se na premissa de que a denúncia aponta a prática do crime de homicídio qualificado por dolo eventual. Contudo, é logo neste ponto que minha divergência se inicia.

Embora ao longo de toda a tramitação dos autos a Defesa e o Ministério Público tenham debatido acerca de o delito ter sido praticado com dolo eventual, verifica-se que, em verdade, no caso específico, tal hipótese não seria faticamente viável.

Ao oferecer a inicial acusatória, a acusação sustentou que o recorrente agiu
“
com a manifesta intenção de atingi-los
, assumindo o risco do resultado morte de ambos”
[1]
.

Conquanto a denúncia não seja clara ao indicar o elemento subjetivo da conduta, asseverando ora que o delito ocorreu por dolo direto (manifestação intenção de atingir a vítima) e ora por dolo eventual (assumindo o risco de atingir a vítima), pela narrativa dos fatos, fica claro que, em verdade, a intenção era de apontar a prática do crime em dolo direto.

Isso porque, a acusação consignou que o recorrente e a vítima discutiram minutos antes do delito e que o recorrente acelerou o veículo em altíssima velocidade, guiando-o em direção à vítima
Guilherme Rodrigues,
com manifesta intenção de atingi-la.

Esses elementos demonstram que não se está diante de um simples acidente de trânsito, especialmente porque ocorrido após discussão entre o recorrente e a vítima
Guilherme Rodrigues
, situação que, por si só, já destoa dos delitos de trânsito decorrentes da ingestão de bebida alcoólica, dado que nesses casos, as partes sequer se conheciam ou tiveram alguma interação social prévia.

Além disso, nota-se que o crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) foi imputado de forma autônoma, o que subsidia a conclusão de que a embriaguez não corroborou para a prática dos crimes de homicídios.

Embora a defesa alegue que o recorrente estava nervoso, embriagado e perdeu o controle de seu automóvel, a versão ministerial contida na denúncia aponta hipótese de que o recorrente, segundos após discutir com a vítima, utilizou-se do seu carro como instrumento para o crime de homicídio e acelerou contra a vítima, descrição que, em tese, caracteriza o elemento subjetivo na forma direta.

Frisa-se que o simples fato de o crime ter sido cometido dentro de um automóvel não acarreta a conclusão de que se trata de um acidente de trânsito, até mesmo porque é possível que o agente se utilize do veículo como instrumento/arma, para obtenção de sua pretensão.

Assim, apesar de uma aparente discussão acerca do dolo eventual, a dinâmica fática apresentada na denúncia retrata a ocorrência do dolo direto, conclusão que deve nortear a análise deste recurso e demais atos judiciais a serem produzidos nestes autos.

Por efeito, adotada a conclusão de que a denúncia imputa ao recorrente a prática dos crimes de homicídio com dolo direto, também não merece prosperar o pleito de desclassificação da conduta, fundado na ausência de provas da assunção do risco de matar.

A eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência do crime doloso contra a vida.

Como se sabe, são os jurados constitucionalmente competentes para apreciar as acusações que versem sobre delitos dolosos contra a vida. Dessa maneira, as hipóteses previstas em lei infraconstitucional, ou seja, impronúncia, absolvição e desclassificação, devem ser vistas como exceções, sob pena de violação à determinação da Constituição Federal.

Em especial nos casos de desclassificação e absolvição sumária, é exigido do juízo togado rigor ainda maior na apreciação da prova, de modo que não havendo prova cabal comprovando a tese defensiva, torna-se inviável a desclassificação ou absolvição sumária do réu.

Embora excessivo, o rigor se justifica em razão da hierarquia consistente nos regramentos constitucionais e ordinários, pois a decisão de desclassificação ou absolvição sumária afasta, definitivamente, a possibilidade de o caso ser julgado pelo Conselho de Sentença.

No caso dos autos, a
materialidade do delito resta assentada na comunicação de ocorrência (id.
125938254 – pág. 20/30
), registro de atendimento móvel de urgência (id.
125938254 – pág. 24), auto de apreensão (id. 125938254 – pág. 58), exame de lesão corporal (id. 125938254 – pág. 78), relatório policial (id. 125938254 – pág. 95) e laudo de necropsia (id. 125938254 – pág. 112).

Há também indícios de autoria, conforme se extrai das provas orais colhidas ao longo da instrução probatória.

A vítima
Guilherme Rodrigues Ávila

narrou em juízo que, saindo da boate
Valley Pub
, por volta das 04h da madrugada, visualizou a vítima arremessando garrafas de vodka e copos para o alto, os quais quebraram no chão. Disse que advertiu a vítima, pois aquilo poderia causar algum dano, ao que o recorrente escutou e não retrucou. Negou ter se identificado como policial federal. Relatou que, enquanto voltava para a boate, a fim de pegar seu veículo, sentiu o deslocamento de ar, momento em que viu a vítima
José Antônio da Silva Alves
(manobrista) ser arremessada e prensada entre os carros, caindo logo à frente.

Durante o depoimento, a vítima destacou que as câmeras dos estabelecimentos comerciais capturaram o momento em que o recorrente arremessa a garrafa para o alto. Afirmou que, após o delito, um cidadão o chamou e disse
“ele tentou pegar você”,
pelo o que ficou muito assustado com os fatos, dado a sua função como policial. Revelou que, por um período, acreditou que teria sido alvo de algum de seus investigados, pois não fazia sentido tamanha reação do recorrente apenas por uma chamada de atenção. Informou que torceu o tornozelo e rompeu três ligamentos e que ficou 60 (sessenta) dias afastado, fazendo tratamento (id. 125938252).

A testemunha
Hilan Andrade de Souza
explicou que era proprietário do veículo atingido pelo recorrente. Narrou que a vítima
José Antônio
havia acabado de manobrá-lo, quando foi atingida. Negou ter presenciado qualquer discussão entre o recorrente e a vítima ou o atropelamento, pois aconteceu repentinamente.

A testemunha
Lucélio Gomes Jacinto
, policial militar, relatou que estava passando em frente à casa noturna, quando seu aparelho de celular tocou e decidiu parar para atender e responder as mensagens de
WhatsApp
. Disse que, enquanto respondia as mensagens, por instinto, virou o rosto e visualizou um carro saindo e
parando
do outro lado da rua, momento em que voltou a usar o celular. Narrou que, de repente, o carro saiu arrancando, atravessou a rua e ocasionou o atropelamento. Revelou que começou a sair do veículo, quando percebeu que o recorrente não parou, ao que decidiu segui-lo.

Descreveu que o recorrente desceu a Avenida Isaac Póvoas, entrou em uma via na contramão, passou novamente em frente à casa noturna, e desceu novamente a avenida Isaac Póvoas. Detalhou que o recorrente disparou em alta velocidade, mas que conseguiu segui-lo o tempo todo. Revelou que, certo momento, o recorrente acabou rodando em seu veículo, o que possibilitou a sua abordagem. Destacou que não estava de serviço naquele dia e que passou em frente ao local por coincidência.

A testemunha de defesa,
Guilherme Benites Júnior
, revelou que presenciou a discussão entre o recorrente e a vítima
Guilherme
, a qual se identificou como Policial Federal, inclusive levantando a camisa e mostrando a arma de fogo em sua cintura, enquanto gritava
“aqui é PF, PF”.
Destacou que em nenhum outro momento presenciou qualquer discussão entre as partes.

Descreveu que a discussão começou na calçada da casa noturna e que, após separarem os sujeitos, começaram a atravessar a rua, quando a vítima
Guilherme
teria gritado
“aqui é PF”
, enquanto mostrava sua arma na cintura. Disse que voltou para tentar acalmar a vítima e não viu mais seu colega/recorrente. Relatou que não visualizou o momento em que o recorrente pegou o veículo e que o atropelamento foi muito rápido.

João Henrique de Oliveira Sobrinho
, também testemunha de defesa, narrou que assistiu o início de uma discussão entre o recorrente e a vítima
Guilherme
, no meio da avenida Isaac Póvoas, o que foi logo resolvido por seu colega
Guilherme Benites
. Explicou que visualizou o momento em que
Juliano (
recorrente) entrou em seu veículo e que, momentos depois, escutou um barulho e visualizou o automóvel do recorrente descendo a avenida Isaac Póvoas.

Descreve que, logo depois,
Guilherme Benites
pediu que ele entrasse no carro, a fim de irem embora. Questionado se conseguiu visualizar se o recorrente perdeu o controle do veículo, respondeu que não, pois estava muito longe.

Durante a fase extrajudicial, o recorrente
Juliano
foi interrogado na presença de seu advogado à época. Narrou que, enquanto estava no caixa da casa noturna, notou um desentendimento entre seus amigos e uma terceira pessoa. Explicou que o desentendimento se estendeu para o lado de fora da casa noturna e que esse terceiro passou a discutir com seus amigos, em visível ataque verbal. Descreveu que foi até seu veículo, com a intenção de socorrer seus amigos, retirá-los do local e ir embora. Asseverou que, ao assumir a direção, arrancou com o automóvel de forma muito intensa e perdeu o controle, vindo a atingir o outro carro. Respondeu que, naquele momento, não tinha consciência de que tinha atingido pessoas e que não parou por medo de sofrer represálias do indivíduo que discutia com seus amigos.

Acrescentou que apenas depois do ocorrido soube que o terceiro seria um policial federal. Detalhou que saiu do local em direção a sua residência, quando notou que estava sendo seguido. Revelou que, ao parar seu automóvel, foi abordado por uma pessoa que se identificou como policial militar, instante em que tomou conhecimento de que teria atingido pessoas (id.
125938254 – pág. 15
).

Após ter sido detido, o recorrente foi levado ao local dos fatos, onde se submeteu ao teste de alcoolemia, cujo resultado foi de 0,71 mg/l (id.
125938254 – pág. 96).

Em juízo, o recorrente manteve-se em silêncio.

O Relatório Policial destacou que as gravações das câmeras dispostas no local mostram o instante em que
“indivíduos arremessam garrafas aparentemente de vidro para o alto, vindo a quebrar ao atingir o chão”
e que a mesma câmera
“exibe a cena em que Juliano Costa Marques Santos [supostamente] atinge José Antônio da Silva Alves Santos, arremessando-o para o alto e para frente, saindo em disparada”
(
sic
do id.
125938254 – pág. 106
).

Ademais, o relatório também registra que as gravações de segurança do estacionamento Rocha mostraram
“a movimentação da vítima Guilherme Ávila, na oportunidade em que o mesmo chama a atenção do grupo que arremessava garrafas e que, ao retornar, é atingida pelas costas pelo veículo de Juliano Costa Marques Santos”
(
sic
do id.
125938254 – pág. 107).

Em que pese a defesa afirme que não há provas de que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte e que a embriaguez, por si só, não é suficiente para a caracterização do dolo eventual, como já exposto acima, está-se diante de uma hipótese de dolo direto, na qual há indícios de que o recorrente pretendia produzir o resultado, situação bastante para rejeitar o pleito desclassificatório e encaminhar os autos para melhor análise do Tribunal competente.

Isso porque, a versão ministerial é encontra subsídio nos depoimentos colhidos em juízo, em especial pelas declarações de
Lucélio Gomes Jacinto
que relatou ter presenciado, além do momento em que o recorrente acelerou o veículo em direção à casa noturna, o trajeto do recorrente que, mesmo após ter atingido as vítimas, entrou na contramão e passou novamente em frente ao local dos fatos, situação que gera estranheza, eis que pouco crível que um sujeito que tenha acabado de colidir seu veículo de forma acidental e fugido, retorne, segundos depois, ao local.

Diante desse cenário fático, presentes indícios mínimos de que o recorrente praticou, em tese, o crime com dolo direto, a fim de ocasionar a morte da vítima
Guilherme Ávila
, ao acelerar o veículo em sua direção, gerando a morte de
José Antônio
e os ferimentos em
Guilherme Ávila
, os autos deverão ser submetidos ao Tribunal Popular, constitucionalmente competente para análise da demanda.

Das qualificadoras
:

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam
Leal
e
Gomes
(2020, pág. 41):

[...] já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte. [...].

Nesse mesmo sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]
(AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade das qualificadoras descritas na denúncia.

Do motivo fútil
:

A defesa sustenta que a qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II) deve ser afastada, porquanto incompatível com o dolo eventual.

Argumenta que
“
o caracteriza [o dolo eventual] não é a vontade dirigida a um determinado fim, mas a indiferença com o resultado de sua conduta, enquanto a qualificadora do motivo fútil, justamente torna a reprimenda mais grave em virtude do elemento subjetivo motivador guardar maior reprovabilidade”
(
sic
do id. 125938286 – pág. 29).

Acerca da qualificadora, a inicial assevera o seguinte:

[...] Os crimes foram cometidos por motivo fútil, sem que existisse qualquer motivação relevante para a prática, após uma discussão banal entre o denunciado e a vítima Guilherme Rodrigues Ávila [...]

(
sic
do id.
125938254 – pág. 02
).

A descrição ministerial é corroborada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução probatória, em especial pelas declarações da vítima
Guilherme Ávila
, que informou ter advertido a vítima para que parasse de jogar garrafas de vidro para o alto, bem como pelas declarações das testemunhas
Guilherme Benites
e
João Henrique de Oliveira Sobrinho
, que confirmaram a discussão prévia entre a vítima e o recorrente.

Quanto à tese de incompatibilidade da qualificadora subjetiva do motivo fútil, evidente que a questão está superada, eis que, pela descrição fática contida na denúncia, o delito foi praticado com dolo direto, não havendo discussão sobre a compatibilidade da qualificadora com esta modalidade de dolo.

Além disso,
ad argumentandum,
ainda que fosse o caso de dolo eventual – o que não é –, a tese defensiva também não seria acolhida, mormente porque
“
o dolo do agente, direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta capaz de colocar em risco a vida da vítima”
(REsp n. 1.779.570/RS, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 13/08/2019).

Nesse mesmo sentido:

[...]
Não há incompatibilidade na coexistência da qualificadora do motivo fútil com o dolo eventual em caso de homicídio causado após pequeno desentendimento entre agressor e agredido
. Precedentes do STJ e STF.

2. Com efeito, o fato de o recorrido ter, ao agredir violentamente a vítima, assumido o risco de produzir o resultado morte, aspecto caracterizador do dolo eventual, não exclui a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil, uma vez que
o dolo do agente, direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta.
[...]

(REsp 1.601.276/RJ, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 13/06/2017).

Assim, presentes indícios de que o delito ocorreu em represália à advertência e discussão ocorrida em relação à vítima
Guilherme Ávila
, bem assim afastada a discussão sobre a compatibilidade da qualificadora com o dolo da ação em análise, inviável a exclusão pretendida.

Todavia, assiste razão à defesa, ao argumentar que a qualificadora do motivo fútil se relaciona apenas quanto à vítima
Guilherme Ávila (
tentado), uma vez que nem a denúncia, nem as provas obtidas durante a instrução probatória indicaram que a vítima
José Antônio da Silva Alves dos Santos
(consumado) teve qualquer parte na discussão que supostamente ensejou a prática delitiva.

Assim, preserva-se a qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II) apenas em relação à vítima
Guilherme Ávila
.

Da qualificadora do perigo comum
:

Quanto à qualificadora do perigo comum, a defesa sustenta que
“não ficou demonstrado que no momento em que os fatos se desenrolaram havia intenso fluxo de veículos trafegando pela Isaac Póvoas, ou então de pessoas atravessando a referida via, de modo a permitir o seu reconhecimento”
(
sic
do id. 125938286 – pág. 30).

Com efeito, para a incidência da qualificadora do perigo comum é necessário que o meio utilizado possa resultar perigo comum a um número indefinido ou indeterminado de pessoas, como gás, fogo, veneno, explosão, etc.

Segundo
Cezar Roberto Bitencourt
,
“[...] constata-se que o Código utiliza uma fórmula casuística inicial, exemplificando com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura e complementa com uma fórmula genérica, qual seja, 'ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum [...]”
[2]
.

O doutrinador completa afirmando que o legislador pretendeu aplicar a seguinte classificação:
“a) emprego de meio insidioso: veneno; b) emprego de meio cruel: fogo, tortura; c) emprego de meio de que possa resultar perigo comum: fogo e explosivo”
[3]
.

Assim, a qualidade comum dos meios citados é a imprevisibilidade do alcance do dano e o número de vítimas que podem ser eventualmente atingidas.

No presente caso, a qualificadora está assim redigida:

[...] O crime foi cometido, também, resultando em perigo comum, pois o denunciado JULIANO dirigia o veículo Ford New Fiesta, cor branca, em área urbana e em frente a casa noturna em um horário de grande movimentação, em altíssima velocidade e muito acima do limite permitido para aquela via, colocando e assumindo o risco de produzir o resultado morte não apenas das vítimas José Antônio da Silva Alves dos Santos e Guilherme Rodrigues Ávila, como também de outras pessoas que ali estavam [...]

(
sic
do id.
125938254 – pág. 02
).

Nesse contexto, considerando o desenrolar dos fatos e a narrativa desenvolvida pelo Ministério Público, entendo que existem indicativos mínimos a justificar a manutenção da qualificadora na pronúncia, haja vista que, ao praticar as ações, o número de possíveis vítimas era indeterminado, notadamente porque, em tese, havia no local alta movimentação de veículos e com diversas pessoas próximas às vítimas, o que deverá ser analisado pelo Tribunal do Júri.

Assim, inviável o decote da qualificadora prevista no art. 121, inciso III, do Código Penal.

Do recurso que dificultou a defesa da vítima
:

A qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP, se configura quando o delito é praticado utilizando-se de emboscada, traição, dissimulação ou qualquer outro meio que dificulte a defesa, incluindo-se nessa caracterização o elemento surpresa.

A defesa sustenta, novamente, a incompatibilidade da qualificadora com a figura do dolo eventual, bem como a inexistência de provas no sentido de que o recorrente tinha a vontade de surpreender as vítimas.

A respeito da qualificadora, a inicial acusatória registrou o seguinte:

[...] O crime foi praticado por
meio
que impossibilitou a defesa das vítimas, pois José Antônio e Guilherme foram atingidos pelas costas e de surpresa, não esperando aquele ataque, não podendo esboçar qualquer gesto de defesa [...]
(
sic
do id.
125938254 – pág. 02
).

No que tange à discussão acerca da incompatibilidade da qualificadora com o dolo eventual, tal discussão foi devidamente superada com as considerações iniciais deste voto.

Quanto à presença de suporte probatório mínimo, observa-se que, o órgão ministerial, ao oferecer a denúncia, qualificou o delito pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de o recorrente ter atingido as vítimas quando estavam de costas e de surpresa, pois não esperavam qualquer ataque contra elas.

Nesse ponto, a hipótese acusatória encontra amparo nas provas obtidas, eis que a dinâmica fática reproduzida pela vítima
Guilherme
, ao menos perante a presente fase, ampara a admissibilidade da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em seu relato judicial,
Guilherme
esclareceu que estava de costas voltando para a casa noturna, quando o recorrente acelerou o veículo em sua direção e pode somente sentir
“o deslocamento de ar”
, instante em que foi atingido e, ato contínuo, visualizou a vítima
José Antônio
(manobrista – consumado) ser arremessada e prensada.

Existentes, portanto, elementos suficientes para a manutenção da circunstância prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, eis que há indícios no sentido de que as vítimas foram atingidas de surpresa, enquanto não aguardavam o ataque, cujo exame fático aprofundado deverá ser realizado pelos competentes julgadores leigos.

À vista de todo o exposto, voto para
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para afastar a qualificadora do motivo fútil em relação à vítima
José Antônio,
permanecendo o recorrente
Juliano da Costa Marques Santos
pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, em relação à vítima
Guilherme Rodrigues Ávila
; no art. 121, incisos III e IV
,
do CP, em relação à vítima
José Antônio da Silva Alves dos Santos,
e art. 306 da Lei 9.503/97,

na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal.

É como voto.

[1]

S
ic
do id.
125938254 – pág. 02
.

[2]
Tratado de Direito Penal. Parte Especial. Dos crimes contra a pessoa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86-87.

[3]
Op. cit., p. 87.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022